Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-54.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000179-54.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELICA GOIS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PRESCRITA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu o dever da operadora de saúde de autorizar e realizar os procedimentos cirúrgicos indicados, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, mas rejeitou o pleito indenizatório por danos morais. A autora, portadora de quadro clínico de gigantomastia bilateral com repercussões funcionais severas, teve o procedimento negado sob alegação de cunho estético e ausência no rol da ANS, sendo necessário o acionamento judicial para garantir o tratamento. Mesmo após determinação judicial, houve cumprimento parcial e tardio da ordem, o que impediu a realização da cirurgia no tempo necessário, agravando o sofrimento da paciente.

II. Questão em discussão

Discute-se se a negativa de cobertura e o posterior descumprimento parcial da ordem judicial pela operadora de saúde caracterizam falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, considerando a condição clínica da paciente, a prescrição médica idônea e a urgência do tratamento.

III. Razões de decidir

A negativa de cobertura fundada unicamente na ausência do procedimento no rol da ANS é abusiva, conforme o regime jurídico conferido pela Lei nº 14.454/2022, que atribui natureza exemplificativa ao referido rol.

A jurisprudência do STJ reconhece que a recusa injustificada de tratamento indicado por profissional médico configura ofensa in re ipsa aos direitos do consumidor, sendo desnecessária a comprovação do dano moral.

Houve descumprimento parcial da decisão judicial que deferiu tutela de urgência, resultando em agravamento clínico, atraso injustificado na realização da cirurgia e sofrimento físico e psicológico da autora.

A sentença contrariou a jurisprudência consolidada ao afastar a existência de dano moral, impondo-se sua reforma.

O valor pleiteado de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional e compatível com os critérios jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
"1. A negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por profissional médico, com base na ausência do procedimento no rol da ANS, é abusiva quando demonstrada sua necessidade e finalidade terapêutica.

A recusa indevida de cobertura por plano de saúde e o descumprimento parcial e tardio de decisão judicial configuram falha grave na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais."
Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º, I; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 51; CPC, art. 85, §11; Lei nº 14.454/2022
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.014.906/MA; EDcl no AgRg no REsp 1.535.608/SP; Súmula 597/STJ; TJBA, AI nº 8030518-79.2024.8.05.0000, Quinta Câmara Cível

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000179-54.2023.8.05.0039
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ANGÉLICA GOIS SANTOS
e parte(s) recorrida
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator